Tribunal: TJES
Processo: 0000639-87.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente.

O embargante Rodrigo Mendes Cassimiro, na condição de apelado, alegou omissão quanto à fixação dos honorários recursais de sucumbência.

A embargante Cooperativa SICOOB SUL, na condição de apelante, sustentou omissões relativas à ausência de fundamentação sobre a inércia injustificada, à não aplicação da Súmula 106/STJ e à falta de definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais, mesmo se não requerida oportunamente;
(ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos legais e jurisprudenciais relevantes sobre a inércia do exequente, a aplicação da Súmula 106/STJ e a definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão quanto aos honorários recursais, uma vez que a matéria foi preclusa por ausência de recurso contra a sentença que os afastou. Ainda que se trate de tema de ordem pública, não pode ser rediscutido em embargos de declaração.
6. A alegação de omissão quanto à inércia injustificada foi devidamente enfrentada, reconhecendo-se a paralisação por mais de três anos sem atos eficazes para satisfação do crédito.
7. A tese da Súmula 106/STJ foi rejeitada de forma implícita, ao se afastar qualquer causa externa impeditiva da marcha processual.
8. O acórdão fixou corretamente o termo inicial da prescrição intercorrente, com base na data da citação válida (14/12/2016), e constatou a ausência de causas interruptivas ou suspensivas posteriores.
9. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecidos os embargos de declaração de ambas as partes e
negado provimento
.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão de tema de ordem pública não impugnado no momento oportuno, inclusive em relação à verba honorária.
2. A inexistência de atos eficazes por mais de três anos após a citação válida caracteriza inércia do exequente, suficiente à configuração da prescrição intercorrente.
3. A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já analisados ou impugnar julgamento contrário aos interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 14; 1.022; 921, §4º; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.482.963/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.04.2025; TJDF, EDcl-Cv 0708574-36.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 30.10.2025; TJMG, AI 3492177-53.2025.8.13.0000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-87.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUPERMERCADO CASSIMIRO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente.

O embargante Rodrigo Mendes Cassimiro, na condição de apelado, alegou omissão quanto à fixação dos honorários recursais de sucumbência.

A embargante Cooperativa SICOOB SUL, na condição de apelante, sustentou omissões relativas à ausência de fundamentação sobre a inércia injustificada, à não aplicação da Súmula 106/STJ e à falta de definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais, mesmo se não requerida oportunamente;
(ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos legais e jurisprudenciais relevantes sobre a inércia do exequente, a aplicação da Súmula 106/STJ e a definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão quanto aos honorários recursais, uma vez que a matéria foi preclusa por ausência de recurso contra a sentença que os afastou. Ainda que se trate de tema de ordem pública, não pode ser rediscutido em embargos de declaração.
6. A alegação de omissão quanto à inércia injustificada foi devidamente enfrentada, reconhecendo-se a paralisação por mais de três anos sem atos eficazes para satisfação do crédito.
7. A tese da Súmula 106/STJ foi rejeitada de forma implícita, ao se afastar qualquer causa externa impeditiva da marcha processual.
8. O acórdão fixou corretamente o termo inicial da prescrição intercorrente, com base na data da citação válida (14/12/2016), e constatou a ausência de causas interruptivas ou suspensivas posteriores.
9. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecidos os embargos de declaração de ambas as partes e
negado provimento
.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão de tema de ordem pública não impugnado no momento oportuno, inclusive em relação à verba honorária.
2. A inexistência de atos eficazes por mais de três anos após a citação válida caracteriza inércia do exequente, suficiente à configuração da prescrição intercorrente.
3. A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já analisados ou impugnar julgamento contrário aos interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 14; 1.022; 921, §4º; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.482.963/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.04.2025; TJDF, EDcl-Cv 0708574-36.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 30.10.2025; TJMG, AI 3492177-53.2025.8.13.0000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
RODRIGO MENDES CASSIMIRO
, na condição de apelado, alegando a existência de vício de omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJES, no sentido de que o julgado deixou de se manifestar sobre a necessária fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal da parte adversa. Afirma que tal fixação é obrigatória, por ser matéria de ordem pública (CPC, art. 85), devendo ser feita mesmo de ofício. Sustenta que a aplicação do Tema 1.229/STJ não se justifica na hipótese, pois trata de execução fiscal, o que não se aplica à espécie, fundada em execução de título extrajudicial entre particulares. Ao final, requer a integração do julgado para condenar a parte vencida em honorários recursais.

Por sua vez, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, na qualidade de apelante, também opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sustentando que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes que exigiriam integração, notadamente: (i) ausência de fundamentação quanto à inércia injustificada do credor como requisito essencial para configuração da prescrição intercorrente; (ii) omissão quanto à análise da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, que vedam a imputação da demora à parte quando decorrente da estrutura do Judiciário; (iii) omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, deixando de aplicar corretamente o art. 921, §4º, do CPC. Requer, assim, o suprimento das omissões com o consequente afastamento da prescrição reconhecida.

Em suas manifestações, os embargados alegaram que os embargos opostos por ambas as partes constituem meros inconformismos com o resultado e não apontam efetivos vícios no julgado. Sustentam que as questões indicadas nos recursos integrativos foram todas enfrentadas de forma clara, ainda que sintética, e que a linha argumentativa do acórdão é suficiente e inteligível, afastando a possibilidade de omissão, contradição ou obscuridade. Ao final, requerem o não acolhimento dos embargos.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
RODRIGO MENDES CASSIMIRO
, na condição de apelado, alegando a existência de vício de omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJES, no sentido de que o julgado deixou de se manifestar sobre a necessária fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal da parte adversa. Afirma que tal fixação é obrigatória, por ser matéria de ordem pública (CPC, art. 85), devendo ser feita mesmo de ofício. Sustenta que a aplicação do Tema 1.229/STJ não se justifica na hipótese, pois trata de execução fiscal, o que não se aplica à espécie, fundada em execução de título extrajudicial entre particulares. Ao final, requer a integração do julgado para condenar a parte vencida em honorários recursais.

Por sua vez, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, na qualidade de apelante, também opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sustentando que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes que exigiriam integração, notadamente: (i) ausência de fundamentação quanto à inércia injustificada do credor como requisito essencial para configuração da prescrição intercorrente; (ii) omissão quanto à análise da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, que vedam a imputação da demora à parte quando decorrente da estrutura do Judiciário; (iii) omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, deixando de aplicar corretamente o art. 921, §4º, do CPC. Requer, assim, o suprimento das omissões com o consequente afastamento da prescrição reconhecida.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15, que autorizem o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à execução de título extrajudicial ajuizada pelo SICOOB SUL contra os devedores solidários, incluindo o embargante Rodrigo Mendes Cassimiro. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na inércia do exequente, mantida pelo acórdão impugnado, que considerou a paralisação processual por mais de três anos após a citação válida, sem a prática de atos eficazes para satisfação do crédito.

O ato embargado foi no sentido de que as diligências promovidas pela parte exequente foram genéricas e infrutíferas, não bastando para interromper ou suspender a prescrição. Aplicou-se o entendimento do STJ segundo o qual a ausência de medidas eficazes caracteriza inércia, mesmo diante de tentativas processuais formais. Assim, o recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se a extinção da execução.

Embargos de Rodrigo Mendes Cassimiro (apelado):

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

Com efeito, embora não tenha havido menção expressa à verba honorária de sucumbência recursal, é possível extrair da fundamentação do acórdão — especialmente a ênfase na prescrição intercorrente e na ausência de culpa exclusiva do exequente — a
aplicação implícita do art. 921, §5º do CPC
, com a lógica de "
extinção sem ônus
", prevista na nova redação introduzida pela Lei 14.195/2021.

Além disso, a questão dos honorários de sucumbência foi devidamente afastada pelo Juízo de origem (ID 14755863), não tendo o aqui embargante apresentado qualquer recurso contra a mesma, sendo imperioso registrar que, mesmo as questões de ordem pública, quando não discutidas no momento oportuno, estão sujeitas a preclusão. Ilustrando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante buscava o reconhecimento da nulidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em decisão transitada em julgado, proferida no bojo de cumprimento de sentença que ela própria propôs em face de prestacional comércio e tecnologia Ltda. Me. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, por meio de exceção de pré-executividade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta em decisão já transitada em julgado no curso do cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. A condenação em honorários de sucumbência foi fixada em decisão homologatória de cálculos proferida no curso do cumprimento de sentença, já acobertada pela coisa julgada. 4.
O direito da agravante de questionar os honorários foi atingido pela preclusão, não sendo possível rediscuti-lo sob o pretexto de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública, pois a força preclusiva da coisa julgada impede a reabertura da controvérsia
. 5.
A coisa julgada material alcança até mesmo matérias de ordem pública
. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reexame de matéria que poderia ter sido suscitada oportunamente, inclusive se tratar de questão de ordem pública
. 2. O princípio da segurança jurídica impõe o respeito à imutabilidade da decisão judicial definitiva, ainda que se alegue nulidade ou ausência de amparo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 14; 502; 503; 505; 507; 508. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP cív nº 1.0000.23.210818-3/001, Rel. Des. Baeta neves, j. 24.07.2024; TJMG, agint nº 1.0000.24.451585-4/001, Rel. Des. Wagner wilson, j. 06.02.2025; STJ, agint no RESP 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 26.10.2022; STJ, AR 5.133/SC, Rel. Min. Herman benjamin, j. 27.09.2023. (TJMG; AI 3492177-53.2025.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 03/12/2025; DJEMG 04/12/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA APELADA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de adjudicação compulsória, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de honorários de sucumbência e de juntada extemporânea de documentos. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se os embargos de declaração da autora podem ser conhecidos, diante da alegação de omissão relativa à distribuição dos honorários sucumbenciais; (II) examinar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegada juntada extemporânea de documentos pela autora. III. Razões de decidir 3.
Não se conhecem embargos de declaração quando utilizados para introduzir matéria não arguida em momento processual oportuno, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurarem inovação recursal, sendo incabível rediscutir questão já preclusa. 4. A alegação de omissão sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais, não impugnada por recurso próprio, está sujeita à preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada juntada extemporânea de documentos, concluindo tratar-se de inovação recursal por ausência de manifestação perante o juízo de origem, não havendo contradição ou omissão a sanar. 6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria. lV. Dispositivo7. Não se conheceu dos embargos de declaração opostos pela apelada. Negou-se provimento aos embargos de declaração do apelante. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1939595/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 09/05/2023, DJe 11/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.482.963/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T2, j. 30/04/2025, DJEN 08/05/2025; TJDFT, AC. 1889851, AP. Cív. 0723143-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 18/07/2024, DJe 23/07/2024. (TJDF; EDcl-Cv 0708574-36.2023.8.07.0020; Ac. 2063072; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 30/10/2025; Publ. PJe 12/11/2025) (destaquei)

Embargos do SICOOB SUL (apelante):

Também neste caso, o pedido
não deve ser acolhido
.

Todas as matérias apontadas como omissas foram suficientemente enfrentadas:

Inércia injustificada:
o acórdão reconheceu de forma expressa a paralisação por mais de três anos sem prática de atos eficazes, e fundamentou que as diligências foram inócuas, o que configura a própria desídia do exequente.

Súmula 106/STJ:
embora não mencionada expressamente, a tese foi rejeitada de forma implícita, ao afastar qualquer causa de força maior ou entrave do Judiciário que pudesse justificar a paralisação

Termo inicial da prescrição intercorrente:
o acórdão fixou, de forma clara, o marco inicial em 14/12/2016 (data da citação válida), aplicando corretamente o art. 202 do CC, e ressaltando que não houve suspensão formal ou causa interruptiva após essa data, justificando o encerramento do prazo prescricional em 14/12/2019.

Portanto,
não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
. O que se verifica é
mero inconformismo
com o resultado, o que não justifica o manejo da via aclaratória, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

A tentativa dos embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os embargos, de ambas as partes, devem ser rejeitados.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar